Tribunal: TJSP
Processo: 2099880-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual pelo agravante – Indeferimento diante da suspensão dos julgamentos presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais, porque não há previsão legal para o comparecimento das partes para sustentação oral no presente caso.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prorrogação do stay period – Decisão singular que defere prorrogação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual pelo agravante – Indeferimento diante da suspensão dos julgamentos presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais, porque não há previsão legal para o comparecimento das partes para sustentação oral no presente caso.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prorrogação do stay period – Decisão singular que defere prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções – Pretensão recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação – Descabimento – O prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação (stay period) na literalidade da lei é improrrogável – Construção jurisprudencial que, no entanto, admite a prorrogação em caráter excepcional – Flexibilização, aqui, necessária – Existência de fatos (p. ex. a pandemia da Covid-19) que revelam a ausência de responsabilidade do Grupo em recuperação pela não realização da assembleia geral de credores – Decisão mantida – Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de processamento que deferiu o efeito suspensivo pleiteado – Perda superveniente do interesse em razão do julgamento do agravo de instrumento – Agravo interno prejudicado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual pelo agravante – Indeferimento diante da suspensão dos julgamentos presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais, porque não há previsão legal para o comparecimento das partes para sustentação oral no presente caso.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prorrogação do stay period – Decisão singular que defere prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções – Minuta recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação – Cabimento – O prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação é improrrogável – Flexibilização descabida – Ausência de fundamento fático ou legal que permita atender à pretensão recursal, sob pena de comprometer o instituto – Descabida a relativização de acordo com a vontade particular de cada agente ou intérprete – Princípios basilares do estado democrático de direito – No decorrer do procedimento de recuperação judicial em questão, em que pesem os efeitos da pandemia do Covid-19 terem começado a se fazer presentes, como o lapso temporal do stay period acabou aos 22 de março de 2020, prosseguir com a prorrogação do prazo não atende aos interesses da coletividade – Decisão afastada – Agravo provido.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão de processamento que deferiu o efeito suspensivo pleiteado – Perda superveniente do interesse em razão do resultado do julgamento do instrumento – Agravo interno com julgamento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099880-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
VERA
LÚCIA
JAYME
MORENO
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA MORENO SALA - AGRÍCOLA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA -
AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUCIANA MORENO SORROCHE
- AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, PLANALTO BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ
ANTÔNIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA - AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA (CEMMA) e
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que
fará declaração de voto., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO
PESSOA, vencedor, RICARDO NEGRÃO, vencido, SÉRGIO SHIMURA (Presidente).
São Paulo, 24 de julho de 2020.
Maurício Pessoa
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
Voto no 14765
Agravo de Instrumento no 2099880-33.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Carlos Alberto Moreno Agrícola - Em Recuperação Judicial, Vera
Lúcia Jayme Moreno - Em Recuperação Judicial, Maria Cássia Moreno Sala -
Agrícola - Em Recuperação Judicial, Márcia Antônia Moreno Ferreira - Agrícola -
Em Recuperação Judicial, Luciana Moreno Sorroche - Agrícola - Em Recuperação
Judicial, André Luis moreno - Em Recuperação Judicial, Adélia Sartóri Moreno -
Em Recuperação Judicial, José Carlos Moreno Agrícola - Em Recuperação
Judicial, Planalto Bioenergia SPE. – Em Recuperação Judicial, Agricola Moreno
de Nipoã Ltda, Agrícola Moreno de Luiz Antônio LTDA - Em Recuperação
Judicial, Coplasa - Açúcar e Álcool Ltda - Em Recuperação Judicial, Central
Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Alcool Ltda (cemma) e Central
Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. – Em Recuperação Judicial
Interessado: Laspro Consultoria S/c Ltda. (Administrador Judicial)
Comarca: São Simão
Juiz (a): ANTONIO JOSÉ PAPA JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Oposição
ao
julgamento virtual pelo agravante Indeferimento diante
da suspensão dos julgamentos presenciais em razão dos
efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais, porque não
há previsão legal para o comparecimento das partes para
sustentação oral no presente caso.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Prorrogação do stay
period Decisão singular que defere prorrogação do prazo
de suspensão das ações e execuções Pretensão recursal
que insiste na impossibilidade de prorrogação

Descabimento
O prazo de 180 dias contado do
deferimento do processamento da recuperação (stay
period) na literalidade da lei é improrrogável Construção
jurisprudencial que, no entanto, admite a prorrogação em
caráter excepcional Flexibilização, aqui, necessária
Existência de fatos (p. ex. a pandemia da Covid-19) que
revelam a ausência de responsabilidade do Grupo em
recuperação pela não realização da assembleia geral de
credores Decisão mantida Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão de
processamento que deferiu o efeito suspensivo pleiteado
Perda superveniente do interesse em razão do julgamento
do agravo de instrumento Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que deferiu a prorrogação do stay period nos autos da
recuperação judicial do Grupo Moreno.
Distribuído o recurso ao eminente Relator
prevento, Desembargador Ricardo Negrão, ele o relatou nos seguintes
termos:
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco
S/A dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa Júnior,
MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão, nos autos
do pedido de recuperação judicial ajuizado pelas empresas Central
Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. , Central Energética Moreno de
Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. , Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. ,
Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa Ltda. , Planalto
Bioenergia Spe Ltda. , José Carlos Moreno Agrícola , Carlos Alberto Moreno
Agrícola , Adélia Sartori Moreno, Andre Luis Moreno, Andreia Cristina
Moreno Theodoro Agrícola , Luciana Moreno Sorroche Agrícola , Márcia
Antônia Moreno Ferreira Agrícola Ltda. , Maria Cássia Moreno Sala
Agrícola , e Vera Lúcia Jayme Moreno.
O nobre Magistrado, entre outras análises, deferiu a
prorrogação do prazo do stay period por mais 180 dias, observando que o
termo inicial desta renovação será o primeiro dia subsequente ao
vencimento do prazo original. Entendeu, ainda, que nos mesmos termos r.
da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (fl.
6161-6170 dos autos originais) e de acordo com o art. 6o da LREF,
permanecem suspensos o curso da prescrição e todas as ações ou execuções
contra as empresas autoras.
Aponta a extensão dessa suspensão àquelas movidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos credores particulares dos atuais sócios solidários, na forma do art. 6o
da mencionada Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
tramitam, excetuadas as previsões expressas (art. 52, incisos II e III, partes
finais), cuja comunicação nos autos respectivos cabe à parte requerente.
Observa que a r. decisão assinada serve como ofício, salientando que o prazo
de suspensão referido no art. 6o, § 4o, da LREF, assim como os demais
prazos deste procedimento, devem ser contados em dias corridos,
observando-se que este é o posicionamento já sedimentado na jurisprudência.
Ponderou que é pacífico o entendimento favorável à
renovação do prazo do stay period quando o retardamento do processamento
do pedido não é imputado ao devedor, sendo neste sentido a previsão do
Enunciado no 42 do Conselho da Justiça Federal e do Enunciado IX do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Entendeu que, nos autos, a não ocorrência da AGC e da
homologação do plano de recuperação judicial não decorrem de morosidade
ou desídia das devedoras no cumprimento das determinações legais e
judiciais, mas sim em decorrência da complexidade doe caso em concreto
pelo alto volume de débitos e de credores, de modo que deveria ser deferido o
pedido.
Consignou ainda que, caso em contrário, a retomada das
ações e execuções em face das autoras inviabilizaria todo o que já
processado, e, por consequência, a manutenção das empresas, desvirtuando
a própria lógica da Lei 11.101/2005 e do pedido de recuperação judicial como
meio adequado a viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do polo ativo (art. 47 da LREF, fl. 137-144).
Inconformada, a casa bancária agravante interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que a Lei n. 11.101/05, em seu
art. 6o, § 4o é clara ao proibir, sem exceções, a prorrogação do stay period ,
salientando que com o decurso do referido prazo, as ações propostas contra
as agravadas deveriam prosseguir normalmente, até porque os credores não
podem ficar à mercê de uma incerteza, arcando sozinhos com o ônus da
recuperação judicial ajuizada pelas devedoras, sendo por isso que foi fixado
o prazo improrrogável de 180 dias.
Diz que o texto legal é axiomático no sentido de que é
direito dos credores retomarem suas ações e execuções após o decurso do
prazo de suspensão, independentemente do andamento da recuperação
judicial, salientando que, transcorrido referido período, deverão as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações/medidas expropriatórias prosseguir normalmente, sob pena de se
prejudicar os credores das recorridas, que ficariam de “mãos atadas” e sem
alternativa para recebimento de seu crédito, o que apenas contribui para o
aumento do passivo das devedoras, prejudicando, inclusive, o sucesso da
própria recuperação judicial.
Aduz que não é razoável que os credores tenham seu
direito de ação contra as suplicadas suspensas por período superior ao prazo
de 180 dias previsto na Lei n. 11.101/05, apontando que no presente caso é
ainda pior, pois considerando que o pedido de recuperação foi ajuizado pelas
agravadas em 18/09/2020, apenas o stay period perdurará por metade do
período total para encerramento do processo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei
11.101/05), sendo que a prorrogação não é regra, mas exceção, e somente
tem lugar quando o retardamento do feito comprovadamente não puder ser
imputado aos devedores, o que não é o caso.
Aponta que a responsabilidade pelo prolongamento do
feito é de culpa e responsabilidade exclusiva das recorridas, pois a
impossibilidade de realização da assembleia de credores até o presente
momento não se deu por culpa do Poder Judiciário, mas que ainda que se
admitisse que não contribuíram de forma direta para o atraso da
recuperação judicial, indiretamente contribuíram para a demora do
procedimento, agindo com desídia ao simplesmente deixar a marcha
processual ser tocada pelo simples cumprimento de prazos processuais.
Alega que a longa e complexa discussão travada nos
presentes autos a respeito da legitimidade dos produtores rurais só pode ser
imputada às agravadas, e que não foi respeitado o prazo máximo de 150
dias para a convocação da assembleia geral de credores, de modo que não
podem ser beneficiadas de sua própria desídia, de modo que deve ser
reformada a decisão agravada para que se impeça a prorrogação do prazo de
suspensão das ações individuais movidas conta as agravadas, previsto pelo
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.
Consigna que, ainda que se fosse possível prorrogar o
stay period , jamais poderia ser por 180 dias, devendo ser delimitado por 45
dias, ou no máximo, por 90 dias a ser contado da prolação da decisão
agravada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para anular a prorrogação do stay period , ou subsidiariamente,
que seja fixado o prazo máximo para a prorrogação do período de suspensão
das ações individuais contra as recorridas em 90 dias corridos, contados a
partir da prolação da r. decisão agravada (fl. 1-17).
Preparo em fl. 161-162.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As recuperandas se manifestaram pelo indeferimento da
tutela de urgência pleiteada (fl. 165-168).
O nobre Magistrado, diante de expressa previsão legal
dispondo sobre a vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções contra a recuperanda (art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005),
entendeu prudente aguardar o posicionamento Colegiado quanto a análise
do deferimento da prorrogação do stay period , e deferiu o efeito suspensivo
pleiteado (fl. 170-176), cujo decisum é atacado por agravo interno,
sustentando que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da
prorrogação do stay period, pois todas as medidas que estão ao seu alcance
vem sendo adotadas com a devida prioridade e urgência (fl. 1-12b)
Houve
manifestação
tanto
da
Associação
dos
Plantadores decana da Região de Monte Aprazível Aplacana (fl. 184-190),
quanto do Sindicato dos Empregados Rurais de Ribeirão Preto/SP e Região
(fl. 193-197), terceiros interessados (credores), pela reconsideração, o que
restou indeferido.
Contraminuta
pelo
não
provimento
do
recurso,
sustentando que de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência há a
possibilidade de prorrogação do stay period , que as recuperandas tiveram
atuação zelosa durante o curso do procedimento recuperacional, e que a não
prorrogação, no caso concreto, seria incompatível com o princípio da
preservação da empresa (fl. 217-235).
Manifestação da administradora judicial (fl. 283-88), e
parecer da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Selma Negrão Pereira dos
Reis (fl. 324-328), ambas pelo desprovimento do recurso.
Manifestação pelo julgamento presencial em fl. 182
(Bradesco) o que fica indeferido diante da suspensão dos julgamentos
presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País.
É o relatório.
Adotado
o
relatório
acima
transcrito,
acrescente-se que, iniciado o julgamento virtual, a maioria da Turma
Julgadora dissentiu do eminente Relator prevento que provia o recurso nos
termos da seguinte ementa extraída do voto apresentado por Sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excelência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao
julgamento virtual pelo agravante Indeferimento
diante da suspensão dos julgamentos presenciais
em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e,
ademais, porque não há previsão legal para o
comparecimento das partes para sustentação oral
no presente caso.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Prorrogação do
stay period
Decisão singular que defere
prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções
Minuta recursal que insiste na
impossibilidade de prorrogação Cabimento O
prazo de 180 dias contado do deferimento do
processamento da recuperação é improrrogável
Flexibilização
descabida

Ausência
de
fundamento fático ou legal que permita atender à
pretensão recursal, sob pena de comprometer o
instituto
Descabida a relativização de acordo
com a vontade particular de cada agente ou
intérprete
Princípios basilares do estado
democrático de direito
No decorrer do
procedimento de recuperação judicial em questão,
em que pesem os efeitos da pandemia do Covid-19
terem começado a se fazer presentes, como o lapso
temporal do stay period acabou aos 22 de março
de 2020, prosseguir com a prorrogação do prazo
não atende aos interesses da coletividade Decisão
afastada Agravo provido.
AGRAVO INTERNO
Interposição contra r.
decisão de processamento que deferiu o efeito
suspensivo pleiteado
Perda superveniente do
interesse em razão do resultado do julgamento do
instrumento
Agravo interno com julgamento
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi designado para o acórdão o Terceiro
Juiz.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia à admissibilidade ou
não da prorrogação do stay period.
O
entendimento
do
eminente
Relator
prevento é no sentido de que o stay period é improrrogável; o da maioria
da Turma Julgadora, por sua vez, é no da prorrogação excepcional.
A flexibilização do prazo de suspensão das
ações e execuções (Lei no 11.101/05, art. 6o, §4o) tem sido autorizada pela
jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais em que a morosidade do
processo recuperacional não é atribuível à recuperanda.
A esse respeito se destaca o Enunciado no 42
da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, a saber:
“O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o,
da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o
retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.
No mesmo sentido é o Enunciado IX
aprovado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A flexibilização do prazo do 'stay period' pode
ser admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não
haja concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se
faça por prazo determinado”.
Nessa linha e com esteio no referido
enunciado, destacam-se os seguintes julgados proferidos pelas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE 180 DIAS - "STAY PERIOD" - Recurso
interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação
do "stay period" por 180 dias - Banco credor que pede o
término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em
face da recuperanda - Inadmissibilidade - É permitida a
prorrogação do stay period em situações excepcionais,
desde que ausente culpa da recuperanda na demora do
procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo
determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de
Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme
manifestação do administrador judicial, do Ministério
Público e constatado pelo MM. Juízo "a quo", a
recuperanda tem atuado de forma diligente, tem cumprido
as obrigações legais impostas, não contribuindo para a
demora na aprovação do plano de recuperação - Em
homenagem ao princípio da preservação da empresa, no
momento, a prorrogação se mostra plausível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabilizar a aprovação do plano de recuperação -
RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; AI 2270264-63.2019.8.26.0000; Rel. Des. Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do
Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 04/05/2020)
“Recuperação judicial. Concessão de prorrogação de
"stay period" por 180 dias. Agravo de instrumento de
banco credor. Possibilidade de prorrogação do prazo
estabelecido pelo § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005 em
circunstâncias
excepcionais,
observadas
as
particularidades do caso concreto e desde que as
recuperandas
não
tenham
contribuído,
direta
ou
indiretamente, para a demora. Caso de inexistência de
culpa das recuperandas e de razoabilidade da extensão,
diante das circunstâncias da causa. Enunciado IX do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Manutenção
da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; AI 2013247-19.2020.8.26.0000; Rel. Des. Cesar
Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro: 29/04/2020)
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Prorrogação do "stay period" (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissibilidade, no caso, pois o grupo em recuperação
cumpriu as obrigações legais e não deu causa à demora na
realização da Assembleia de Credores Precedentes
Dilatação do "stay period" por prazo indeterminado
inadmitida (Enunciado no 9, editado pelo Grupo Reservado
de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça)

Decisão de prorrogação mantida por prazo determinado
(120 dias corridos) ou até a realização da AGC, o que
ocorrer
primeiro

Recurso
desprovido,
com
observação”(TJSP;AI
033982-73.2020.8.26.0000;
Rel.
Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PRORROGAÇÃO
DO
STAY
PERIOD.
MANUTENÇÃO.
MEDIDA
EXCEPCIONAL
QUE
SE
JUSTIFICA
NO
CASO
CONCRETO. ENUNCIADO IX DO GRUPO RESERVADO
DE
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”(TJSP;AI
001561-30.2020.8.26.0000;
Rel.
Des. Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020).
Sobre o tema a jurisprudência do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça não destoa, in verbis:
“1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é
iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de
que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual
determina a suspensão do curso da prescrição, bem como
de todas as ações e execuções em face do devedor pelo
período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as
peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas
pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação
por ela apresentado. Precedentes.” (AgInt no AREsp
443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016.
“O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e
execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades,
previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser
prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso
concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente
obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que
não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a
demora na aprovação do plano de recuperação que
apresentou” (STJ, AgRg no CC 111614/DF, Segunda
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 10/11/2010).
Diante disso e sem deixar de reverenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade construtiva e constitutiva da jurisprudência, resta saber se o
retardamento do processo recuperacional é ou não atribuível à desídia das
recuperandas.
No caso em questão, observa-se que o grupo
em recuperação vem cumprindo todas suas obrigações legais e
determinações judiciais, não dando causa à morosidade do feito, tudo a
revelar não haver qualquer indício de desídia ou má-fé por parte do grupo.
Nota-se que a impossibilidade da realização
de assembleia geral de credores, até o momento, decorreu e decorre dos
efeitos causados pela pandemia da COVID-19, que exige medidas de
isolamento social.
Conforme se depreende dos autos, a
assembleia geral de credores foi inicialmente designada para 15/04/2020,
em primeira convocação, e para 22/04/2020, em segunda convocação,
vindo a ser cancelada em virtude dos efeitos gerados pela pandemia e pelo
necessário combate dela.
Sucessivamente, a assembleia foi designada
para 23/06/2020, em primeira chamada, e para 23/07/2020, em segunda
chamada, vindo a ser novamente suspensa pelas mesmas razões.
Em seguida, a administradora judicial
sugeriu nova designação de assembleia para 23/07/2020, em primeira
convocação, e para 30/07/2020, em segunda convocação, sobrevindo,
então, decisão determinando a manifestação das recuperandas acerca das
datas sugeridas (fls. 315/317), o que foi ratificado pelo grupo em
recuperação (fls. 51121/5124 dos autos originários), havendo, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação do edital de convocação para assembleia geral de credores,
disponibilizado no DJE em 03/07/2020 (fls. 51274 dos autos originários).
Assim, pelo que se extrai dos autos e da
atual conjuntura social, econômica e sanitária, o grupo em recuperação
vem realizando todos os atos necessários para o regular andamento do
processo recuperacional, a corroborar que a morosidade no andamento do
feito não pode ser a ele atribuída.
A reforçar o comportamento diligente
adotado pelo grupo em recuperação, destacou o administrador judicial que:
“salienta-se que, além do Grupo Moreno ter
cumprido, até o presente momento, todos os prazos estabelecidos na
Lei 11.101/2005, a ausência de realização da AGC se deu em razão
da pandemia causada pelo COVID-19, que acarretou na publicação
do Decreto Municipal n ° 119 (doc. 1), o qual determinou a
prorrogação da quarentena no município de Ribeirão Preto até
30/06/2020, impossibilitando a realização de eventos na Comarca,
incluindo, portanto, a Assembleia Geral de Credores” (fls. 286).
Além disso, a discussão quanto à inclusão de
diversos produtores rurais no polo ativo da recuperação judicial, ao
contrário do alegado pelo agravante, não demonstra a intenção das
recuperandas em retardar o feito, sobretudo porque a questão foi julgada
recentemente por esta Câmara, que entendeu pelo acerto da consolidação
substancial e pela manutenção dos produtores rurais no feito (agravo de
instrumento n° 2271038-93.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A esse respeito, a propósito e ainda, a D.
Procuradoria Geral de Justiça ponderou que:
“A tese de que 'os recuperandos assumiram os
riscos da demora ao ajuizarem pedido de recuperação com questões
controversas' não pode ser acolhida, haja vista que a inclusão dos
produtores rurais restou admitida também em segunda instância,
conforme julgamento dessa Egrégia Câmara ocorrido em 16/06/20
(AI
n.
2271038-93.2019.8.26.0000
e
AI
n.
2270926-27.2019.8.26.0000)” (fls. 327).
Ademais,
imperioso
observar
a
complexidade da recuperação, notadamente diante dos 7.000 credores
envolvidos, a justificar, com mais razão, a prorrogação do prazo de stay
period. E, ainda, conforme assevera Paulo Penalva Santos,
“a Lei n. 11.101/2005, ao dispor no art. 6o que
o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende
pelo prazo improrrogável de 180 dias automaticamente o curso da
prescrição e de todas as ações em face do devedor, considerou que
esse prazo seria o razoável ateì que se realizasse a assembleia geral
de credores. Assim, como a lei fixou o prazo de 150 dias para a
realização da assembleia geral de credores (art. 56, § 1o), a
suspensão das ações por 180 dias seria, em tese, razoável para a
proteção a que se destinava. Porém, a realidade tem demonstrado que
o prazo de suspensão eì insuficiente para a preservação dos ativos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor, principalmente nos casos das sociedades empresárias de
grande porte, justificando a dilação desse prazo de suspensão.
Conforme a lição do Professor Ricardo Negrão: O modelo brasileiro
afastou-se da tendência internacional ao limitar a suspensão das
ações por período fixo, sem levar em conta certas características
próprias da empresa devedora. Decorridos seis meses (aproximadamente
são cento e oitenta dias) da data do
processamento do pedido de recuperação, as execuções dos credores
são permitidas
a favor dos credores não sujeitos e, no caso
concessão da recuperação, de todos os demais , não se distinguindo
entre os bens os que são, ou não, indispensáveis aÌ manutenção da
atividade empresarial. Nesse aspecto, a Lei n. 11.101/2005 mostra-se
ineficiente por não prever mecanismos de coordenação dos direitos
dos credores, como, por exemplo, conceder maior flexibilidade para o
magistrado conduzir o processo, ampliando ou reduzindo os prazos
de suspensão” (10 anos de vigência da lei de recuperação e falência lei
no 11.101/2005, 1o edição, Saraiva, 2015).
Nessa
perspectiva,
então,
além
da
inexistência de comportamento desidioso do grupo em recuperação, a
excepcionalidade do momento pandêmico, cujos efeitos deletérios são
incontestáveis, justifica ainda mais a necessidade da prorrogação.
Desse modo, ausente conduta desidiosa do
grupo em recuperação em relação ao andamento do feito e comprovada a
necessidade da prorrogação com a finalidade de preservar a manutenção
das empresas como fonte produtiva nos termos do artigo 47 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.101/2005, é necessária e justificável a dilação do stay period por 180
dias, ou até que ocorra a assembleia geral de credores, o evento que
primeiro se implementar.
Nega-se, pois, provimento ao recurso,
revogada a tutela recursal deferida pelo eminente Relator prevento.
Por conseguinte, com o julgamento do
agravo de instrumento e com a revogação da tutela recursal, julga-se
prejudicado
o
agravo
interno
(proc.
no.
2099880-33.2020.8.26.0000/50000).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.452
Agravo de Instrumento no 2099880-33.2020.8.26.0000
Comarca: São Simão
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Carlos Alberto Moreno Agrícola - Em Recuperação Judicial,
Vera Lúcia Jayme Moreno - Em Recuperação Judicial, Maria Cássia
Moreno Sala - Agrícola - Em Recuperação Judicial, Márcia Antônia
Moreno Ferreira - Agrícola - Em Recuperação Judicial, Luciana Moreno
Sorroche - Agrícola - Em Recuperação Judicial, André Luis moreno - Em
Recuperação Judicial, Adélia Sartóri Moreno - Em Recuperação Judicial,
José Carlos Moreno Agrícola - Em Recuperação Judicial, Planalto
Bioenergia SPE. – Em Recuperação Judicial, Agricola Moreno de Nipoã
Ltda, Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda - Em Recuperação Judicial,
Coplasa - Açúcar e Álcool Ltda - Em Recuperação Judicial, Central
Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Alcool Ltda (cemma) e
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. – Em Recuperação
Judicial
Interessado: Laspro Consultoria S/c Ltda. (Administrador Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para manter os fundamentos por mim apresentados à sessão de julgamento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento virtual pelo
agravante
Indeferimento diante da suspensão dos julgamentos
presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País e, ademais,
porque não há previsão legal para o comparecimento das partes para
sustentação oral no presente caso.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Prorrogação do stay period
Decisão
singular que defere prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções Minuta recursal que insiste na impossibilidade de prorrogação
Cabimento
O prazo de 180 dias contado do deferimento do
processamento da recuperação é improrrogável Flexibilização descabida
Ausência de fundamento fático ou legal que permita atender à pretensão
recursal, sob pena de comprometer o instituto Descabida a relativização
de acordo com a vontade particular de cada agente ou intérprete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Princípios basilares do estado democrático de direito No decorrer do
procedimento de recuperação judicial em questão, em que pesem os efeitos
da pandemia do Covid-19 terem começado a se fazer presentes, como o
lapso temporal do stay period acabou aos 22 de março de 2020, prosseguir
com a prorrogação do prazo não atende aos interesses da coletividade
Decisão afastada Agravo provido.
AGRAVO INTERNO Interposição contra r. decisão de processamento que
deferiu o efeito suspensivo pleiteado Perda superveniente do interesse em
razão do resultado do julgamento do instrumento Agravo interno com
julgamento prejudicado.
Dispositivo proposto pelo Relator Sorteado, ora vencido: Deram provimento
ao recurso. Julgam prejudicado o agravo interno.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco
S/A dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa Júnior,
MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão, nos autos
do pedido de recuperação judicial ajuizado pelas empresas Central
Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. , Central Energética Moreno de
Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. , Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. ,
Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa Ltda. , Planalto
Bioenergia Spe Ltda. , José Carlos Moreno Agrícola , Carlos Alberto Moreno
Agrícola , Adélia Sartori Moreno, Andre Luis Moreno, Andreia Cristina
Moreno Theodoro Agrícola , Luciana Moreno Sorroche Agrícola , Márcia
Antônia Moreno Ferreira Agrícola Ltda. , Maria Cássia Moreno Sala
Agrícola , e Vera Lúcia Jayme Moreno.
O nobre Magistrado, entre outras análises, deferiu a
prorrogação do prazo do stay period por mais 180 dias, observando que o
termo inicial desta renovação será o primeiro dia subsequente ao
vencimento do prazo original. Entendeu, ainda, que nos mesmos termos r.
da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (fl.
6161-6170 dos autos originais) e de acordo com o art. 6o da LREF,
permanecem suspensos o curso da prescrição e todas as ações ou execuções
contra as empresas autoras.
Aponta a extensão dessa suspensão àquelas movidas
pelos credores particulares dos atuais sócios solidários, na forma do art. 6o
da mencionada Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde
tramitam, excetuadas as previsões expressas (art. 52, incisos II e III, partes
finais), cuja comunicação nos autos respectivos cabe à parte requerente.
Observa que a r. decisão assinada serve como ofício, salientando que o prazo
de suspensão referido no art. 6o, § 4o, da LREF, assim como os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazos deste procedimento, devem ser contados em dias corridos,
observando-se que este é o posicionamento já sedimentado na jurisprudência.
Ponderou que é pacífico o entendimento favorável à
renovação do prazo do stay period quando o retardamento do processamento
do pedido não é imputado ao devedor, sendo neste sentido a previsão do
Enunciado no 42 do Conselho da Justiça Federal e do Enunciado IX do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Entendeu que, nos autos, a não ocorrência da AGC e da
homologação do plano de recuperação judicial não decorrem de morosidade
ou desídia das devedoras no cumprimento das determinações legais e
judiciais, mas sim em decorrência da complexidade doe caso em concreto
pelo alto volume de débitos e de credores, de modo que deveria ser deferido o
pedido.
Consignou ainda que, caso em contrário, a retomada das
ações e execuções em face das autoras inviabilizaria todo o que já
processado, e, por consequência, a manutenção das empresas, desvirtuando
a própria lógica da Lei 11.101/2005 e do pedido de recuperação judicial como
meio adequado a viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do polo ativo (art. 47 da LREF, fl. 137-144).
Inconformada, a casa bancária agravante interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que a Lei n. 11.101/05, em seu
art. 6o, § 4o é clara ao proibir, sem exceções, a prorrogação do stay period ,
salientando que com o decurso do referido prazo, as ações propostas contra
as agravadas deveriam prosseguir normalmente, até porque os credores não
podem ficar à mercê de uma incerteza, arcando sozinhos com o ônus da
recuperação judicial ajuizada pelas devedoras, sendo por isso que foi fixado
o prazo improrrogável de 180 dias.
Diz que o texto legal é axiomático no sentido de que é
direito dos credores retomarem suas ações e execuções após o decurso do
prazo de suspensão, independentemente do andamento da recuperação
judicial, salientando que, transcorrido referido período, deverão as
ações/medidas expropriatórias prosseguir normalmente, sob pena de se
prejudicar os credores das recorridas, que ficariam de “mãos atadas” e sem
alternativa para recebimento de seu crédito, o que apenas contribui para o
aumento do passivo das devedoras, prejudicando, inclusive, o sucesso da
própria recuperação judicial.
Aduz que não é razoável que os credores tenham seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de ação contra as suplicadas suspensas por período superior ao prazo
de 180 dias previsto na Lei n. 11.101/05, apontando que no presente caso é
ainda pior, pois considerando que o pedido de recuperação foi ajuizado pelas
agravadas em 18/09/2020, apenas o stay period perdurará por metade do
período total para encerramento do processo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei
11.101/05), sendo que a prorrogação não é regra, mas exceção, e somente
tem lugar quando o retardamento do feito comprovadamente não puder ser
imputado aos devedores, o que não é o caso.
Aponta que a responsabilidade pelo prolongamento do
feito é de culpa e responsabilidade exclusiva das recorridas, pois a
impossibilidade de realização da assembleia de credores até o presente
momento não se deu por culpa do Poder Judiciário, mas que ainda que se
admitisse que não contribuíram de forma direta para o atraso da
recuperação judicial, indiretamente contribuíram para a demora do
procedimento, agindo com desídia ao simplesmente deixar a marcha
processual ser tocada pelo simples cumprimento de prazos processuais.
Alega que a longa e complexa discussão travada nos
presentes autos a respeito da legitimidade dos produtores rurais só pode ser
imputada às agravadas, e que não foi respeitado o prazo máximo de 150
dias para a convocação da assembleia geral de credores, de modo que não
podem ser beneficiadas de sua própria desídia, de modo que deve ser
reformada a decisão agravada para que se impeça a prorrogação do prazo de
suspensão das ações individuais movidas conta as agravadas, previsto pelo
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.
Consigna que, ainda que se fosse possível prorrogar o
stay period , jamais poderia ser por 180 dias, devendo ser delimitado por 45
dias, ou no máximo, por 90 dias a ser contado da prolação da decisão
agravada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para anular a prorrogação do stay period , ou subsidiariamente,
que seja fixado o prazo máximo para a prorrogação do período de suspensão
das ações individuais contra as recorridas em 90 dias corridos, contados a
partir da prolação da r. decisão agravada (fl. 1-17).
Preparo em fl. 161-162.
As recuperandas se manifestaram pelo indeferimento da
tutela de urgência pleiteada (fl. 165-168).
O nobre Magistrado, diante de expressa previsão legal
dispondo sobre a vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e
execuções contra a recuperanda (art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005),
entendeu prudente aguardar o posicionamento Colegiado quanto a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do deferimento da prorrogação do stay period , e deferiu o efeito suspensivo
pleiteado (fl. 170-176), cujo decisum é atacado por agravo interno,
sustentando que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da
prorrogação do stay period, pois todas as medidas que estão ao seu alcance
vem sendo adotadas com a devida prioridade e urgência (fl. 1-12b)
Houve
manifestação
tanto
da
Associação
dos
Plantadores decana da Região de Monte Aprazível Aplacana (fl. 184-190),
quanto do Sindicato dos Empregados Rurais de Ribeirão Preto/SP e Região
(fl. 193-197), terceiros interessados (credores), pela reconsideração, o que
restou indeferido.
Contraminuta
pelo
não
provimento
do
recurso,
sustentando que de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência há a
possibilidade de prorrogação do stay period , que as recuperandas tiveram
atuação zelosa durante o curso do procedimento recuperacional, e que a não
prorrogação, no caso concreto, seria incompatível com o princípio da
preservação da empresa (fl. 217-235).
Manifestação da administradora judicial (fl. 283-88), e
parecer da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Selma Negrão Pereira dos
Reis (fl. 324-328), ambas pelo desprovimento do recurso.
Manifestação pelo julgamento presencial em fl. 182
(Bradesco) o que fica indeferido diante da suspensão dos julgamentos
presenciais em razão dos efeitos da Covid-19 em nosso País.
É o relatório.
I DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
I.I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A. r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 1° de abril de 2020 (fl.
145-152), e considerada publicada no dia útil seguinte (4/5/2020). Por sua
vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do
agravo de instrumento foi recebida aos 18 de maio de 2020, dentro, pois, do
prazo legal de quinze dias úteis. Suspensão dos prazos processuais desde 16
de março de 2020 até 4 de maio de 2020, conforme Resoluções CNJ no
313/2020 e no 314/2020, e Provimentos CSM no 2549/2020, no 2550/2020, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2551/2020, no 2552/2020, e no 2555/2020.
Os autos vieram conclusos em 26 de junho de 2020.
I.II DO MÉRITO RECURSAL
Este Relator entende que a prorrogação do prazo de
suspensão das ações e execuções não se mostra possível diante da
univocidade da norma legal. Assim, considera o prazo improrrogável.
Tal entendimento restou declarado no julgamento do
agravo de instrumento envolvendo a mesma matéria, submetido a este
Colegiado, cujos fundamentos são reiterados (Voto 34.786, Agravo de
Instrumento n. 2124611-98.2017.8.26.0000):
Embora se possa contestar o legislador quanto à escolha de
um período imutável de stay , certo que não cabe ao Poder
Judiciário modificar a lei, nem interpretá-la restringindo ou
ampliando limites claramente estabelecidos pelo Poder
Legislativo.
Disso não se afasta a doutrina:
“A suspensão das ações e execuções é por prazo certo e
improrrogável, na recuperação judicial: 180 dias, a contar do
deferimento do processamento. Findo este prazo, poderão os
credores promover a sequência dos processos, ou iniciar
novos. O prazo é relativamente curto, mas se adapta ao
espírito da LRE, e é coerente, por exemplo, com o fixado como
limite para a realização da assembleia geral de credores, em
que se irá deliberar sobre o plano de recuperação: 150 dias a
partir da mesma decisão de deferimento. (Paulo F. Campos
Salles de Toledo, Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falência, São Paulo: Saraiva, 2005, p.17).”
Entretanto, não se desconhece a relativização que a Segunda
Turma do E. Superior Tribunal de Justiça aplicou ao tema
(Agravo
Regimental
no
Conflito
de
Competência
no
111.614/DF, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
10/11/2010, DJ 19/11/2010). Também não se ignora o teor do
Projeto de Lei do Senado n. 248/2012, aprovado na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE), ou ainda, o teor do
Enunciado 42 do Conselho da Justiça Federal (CJF).
De se lembrar que o chamado período de stay é construção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito recuperatório e está presente em toda a moderna
legislação falimentar a partir do Bankruptcy Act, sendo
instituto com características próprias.
De fato, a ideia de preservar a massa insolvente para que
possa realizar pagamentos de forma equitativa entre os
credores prevista em toda moderna legislação recuperacional
e constante dos objetivos do modelo proposto pela Comissão
das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional
(CNUDMI ou UNCITRAL), aprovado em 15 de dezembro de
1997 pressupõe que, desde a abertura do processo até o
decurso de certo prazo, mantenham-se a plena administração
e o exercício empresarial, com a manutenção dos empregos e
da fonte produtora, balizas necessárias à reorganização
pleiteada.
Normas voltadas à manutenção do pleno funcionamento da
empresa, durante certo período de definição das bases de
reorganização,
encontram-se
em
todas
as
legislações
modernas.
Veja-se, por exemplo o quanto disposto no art. 29 do Decreto-
lei n. 132-93, que instituiu o revogado Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, em
Portugal, no capítulo que dispõe sobre o regime subsequente
do processo de recuperação e dos efeitos do despacho que
determina o prosseguimento do processo:
“Artigo 29.o”
“Suspensão imediata de acções contra o devedor”
“1 - Proferido o despacho de prosseguimento da acção, ficam
imediatamente suspensas todas as execuções instauradas
contra o devedor e todas as diligências de acções executivas
que atinjam o seu património, incluindo as que tenham por
fim a cobrança de créditos com privilégio ou com preferência;
a suspensão abrange todos os prazos de prescrição e de
caducidade oponíveis pelo devedor.”
“2 - A suspensão mantém-se até ao termo do prazo máximo
estabelecido para a deliberação da assembleia de credores,
fixado no n.o 1 do artigo 53.o, ou, antes disso, até ao trânsito
em julgado da decisão que homologue ou rejeite a providência
de recuperação aprovada, declare findos os efeitos do
despacho de prosseguimento ou determine a extinção da
instância, não podendo, porém, a cessação da suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicar o disposto nos artigos 95.o, n.o 2, e 103.o, n.o 4.”
Na Espanha, a Ley Concursal 22/2003 dispõe de forma
semelhante:
“Artículo 55. Ejecuciones y apremios.”
“1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones
singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios
administrativos o tributarios contra el patrimonio del
deudor.”
“Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos
de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de
apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran
embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a
la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes
objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad
de la actividad profesional o empresarial del deudor.”
“2. Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán
en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin
perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los
respectivos créditos.”
“3. Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo
establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de
pleno derecho.”
“4. Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados
anteriores lo establecido en esta ley para los acreedores con
garantía real.”
Há certa dificuldade dos operadores do Direito habituados às
lides de execução singular reconhecer o objetivo da existência
de suspensão de ações e execuções nos processos
recuperatórios e falimentares. Volta-se essa disposição à
proteção patrimonial e, consequentemente à preservação da
atividade empresarial e também à confiabilidade e à
seriedade do pedido recuperatório.
Nas legislações em que a declaração de insolvência precede à
aprovação de um plano recuperatório, mais claramente se
demonstra que o objetivo é a preservação dos bens para
eventual pagamento dos credores em liquidação. Aprovado o
plano recuperatório o objetivo da preservação dos meios
produtivos sobrepõe-se ao da liquidação por oferecer
garantias aos credores à viabilidade reorganizacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta pelo devedor e, somente de modo mais remoto,
preserva os interesses dos credores em futura utilização
desses bens para liquidação com obediência a pars conditio
creditorum .
Embora Fábio Ulhoa Coelho não perceba esse objetivo comum
à falência e à recuperação (na preservação de bens à
satisfação da execução coletiva, de modo racional e
disciplinado), compreende, na recuperação a finalidade
imediata de evitar a frustração dos objetivos de saneamento
empresarial:
“Se a suspensão das execuções contra o falido justifica-se pela
irracionalidade da concomitância de duas medidas judiciais
satisfativas (a individual e a concursal) voltadas ao mesmo
objetivo, na recuperação o fundamento é diverso.”
“Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário
individual
ou
sociedade
empresária
que
requereu
a
recuperação judicial para que elas tenham o fôlego necessário
para atingir o objetivo pretendido da reorganização da
empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e,
por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A
suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções
continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos
da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da
comunhão de credores. (Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas. Saraiva: São Paulo, 9a ed., 2013,
p.74-75).”
Na França, o período de suspensão denomina-se “período de
observação”, como bem nos lembra Márcio Souza Guimarães
(Recuperação de Empresas, in Introdução do Direito Francês.
Juruá: Curitiba, 2009, v. II, p.413):
“Os processos de salvaguarda e de recuperação traduzem a
suspensão do curso das ações de execução já intentadas e
impede as vindouras contra o devedor, no curso do período de
observação e após a homologação do plano.”
E, em nota de rodapé, arremata:
“Art. I..622-21 e I..631-14, ambos do C. Com. “Todos as
legislações nacionais concernentes à 'falência' conhecem o
princípio da cessão das execuções individuais; ele é ditado
pela necessidade de se fazer respeitar o caráter coletivo do
processo, tanto para evitar que os credores dilapidem o ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a desordem de execuções anárquicas, quanto para
garantir um tratamento igualitário entre os credores. In:
LIENHARD, Alain, op. cit., p. 171. (Touts les législations
nationales concernant la 'faillite' connaissent le principe de la
cessation des poursuites individuelles; il est dicté par la
nécessité de faire respecterle caractère collectif de la
procédure tant pour éviter que les créanciers ne s'arrachent
l'actif dans le désordre de pour suites anarchiques que pour
garantir un traitement égalitarire à tous les créanciers).“
Trata-se, pois, de instituto de feições próprias, muito
distante, na origem, nos objetivos e nos efeitos de qualquer
outro modelo processual, nada se aproveitando do tratamento
e da exegese dispensados às execuções e ações singulares.
Nas falências ou liquidações coletivas, o prazo de suspensão
encontra seu fim com o encerramento do procedimento. Nas
diversas legislações nacionais, os prazos são definidos pelos
legisladores
por
distintos
critérios,
sempre
bem
determinados: até a aprovação do plano, até um certo prazo
da apresentação do pedido ou do plano ou fixado claramente
pelo Magistrado no seu despacho de admissão do pedido.
Trata-se de um critério de direito material que constitui, com
outros
elementos
legais,
a
arquitetura
do
modelo
recuperacional de cada legislação nacional.
Há de ser prazo certo e inconfundível, não podendo sujeitar-
se a certas particularidades dos credores ou do calendário de
uma região, estado ou localidade porque o objetivo ultrapassa
o interesse de um credor em particular, atingindo o direito de
todos credores sujeitos ao plano, inclusive aqueles que não
residem no país em que tramita o processo recuperatório.
A ação do período de suspensão ocorre internamente no que
se refere às providências a serem demandadas do
administrador e do devedor e incide sobre o exercício do
direito dos credores sujeitos ao pedido recuperatório,
limitando
a
ação
de
perseguirem
individualmente
o
pagamento de seus créditos.
A eficácia do instituto da recuperação judicial depende da
segurança jurídica e, para tanto, observa-se a necessidade de
cautela na flexibilização de dispositivos legais concedida no
Juízo Recuperacional ou no uso de interpretações próprias do
processo civil que não se dialogam com a recuperação judicial.
Permitir a inobservância dos dispositivos legais significa
validar recuperações fracassadas. Atrasos e pretensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentais contra legem demonstram uma face insegura e
desorganizada do devedor, e sua não disposição em dar
prosseguimento a um plano recuperatório capaz de atender a
seus
interesses
de
soerguimento
empresarial
e
de
cumprimento dos objetivos legais de promover “sua função
social e o estímulo à atividade econômica” (LREF, art. 47,
final).
Há também erro em dar interpretação pró-devedor ou
manifestamente pró-credor à disciplina recuperatória em
juízo porque, de um lado, se manifestará, em breve prazo, a
descrença no sistema judicial, como ocorreu com as leis
falimentares que precederam à Lei n. 11.101/2005 e, de,
outro, a inviabilização do instituto e à atividade econômica
como um todo.
Isso reflete a importância de se ter bem definido o dia em que
cessa o período de suspensão, seja para nortear o devedor
quanto ao exato cumprimento das exigências a que
voluntariamente se submeteu, seja para definir o período de
limitação de direito dos credores, seja para dar segurança à
atividade econômica quanto à certeza de que o devedor dispõe
de organização administrativa e contábil que lhe permite
pleitear a recuperação, apresentando a seus credores plano
factível e aceitável de reorganização, em certo prazo definido
pelo legislador pátrio.
Daí porque este Relator também encontra nesse dispositivo
justificativas suficientes à exigência de improrrogabilidade do
prazo de 180 dias e sua fluência contínua desde o deferimento
do processamento da recuperação judicial.
Atualmente, estamos diante de uma relativização construída
jurisprudencialmente.
Ainda
assim,
por
refletir
uma
faculdade admitida pela jurisprudência, só deve ser aplicada
em circunstâncias excepcionais muito bem fundamentadas.
No caso, a recuperanda não conseguiu demonstrar razão
especial e excepcional que justifique a prorrogação do prazo
de 180 dias
A possibilidade de prorrogação em casos especialíssimos é
admitida nesta C. Câmara, conforme mencionado neste
julgamento:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Prorrogação por 60 dias do
prazo de suspensão das ações e execuções em face do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 6o, §4o, da LRF). Prorrogação que vem sendo admitida
em casos excepcionais. Precedentes. Escoamento do prazo
ordinário sem a homologação do PRJ ou realização de AGC
que não se pode atribuir a qualquer conduta da recuperanda,
mas exclusivamente ao atraso na publicação do edital
previsto no art. 7o, §2o, da LRF e do aviso previsto no art. 53,
parágrafo
único,
deste
regramento.
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
“(TJSP,
Agravo
de
instrumento
n.
2144727-33.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior,
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 26 de
janeiro de 2015)”
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Prorrogação do prazo de
suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a
recuperanda. Necessidade de interpretação cautelosa do art.
6o, § 4o, da LFRE. Ausência de prova da desídia ou má-fé da
Agravada. Situação excepcional que autoriza a prorrogação
do prazo legal. Precedentes do C. STJ. Enunciado no. 42 do
CFJ. Decisão mantida.”
“Recurso não provido.”
“(TJSP, Agravo de instrumento n. 2041735-91.2014.8.26.0000
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. em 26 de janeiro de 2015)”
A simples menção à inexistência de culpa não é suficiente
para embasar o descumprimento do prazo legal.
Permitir a irrestrita inobservância dos dispositivos legais
significa validar recuperações fracassadas. Neste sentido
tem sido os julgamentos proferidos nas Câmaras Reservada
de Direito Empresarial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação judicial

Prorrogação do "stay period" (lei 11.101/05, art. 6o, § 4o)
admitida apenas em caráter excepcional
Recuperação
processada
em
03.11.2015

Aditivo
ao
plano
de
recuperacional que até o momento não foi apresentado
Demonstração de desídia e desinteresse por parte da
recuperanda no desfecho do processo de recuperação

Prorrogação inadmitida ante as particularidades do caso
concreto Decisão reformada Recurso provido. “
“(TJSP; Agravo de Instrumento 2210728-92.2017.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Manuel - 1a
Vara; Data do Julgamento: 15/01/2018; Data de Registro:
15/01/2018)”
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de nova prorrogação do
"stay
period".
Excepcionalidade.
Possibilidade
de
atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não tenha
havido desídia da devedora no andamento do processo
recuperatório. Recuperanda, na hipótese, que recalcitra em
informar a lista de credores e apresentar documentos, a
prejudicar o andamento do feito. Prorrogação inadmissível.
Decisão mantida. Recurso desprovido.“
“(TJSP; Agravo de Instrumento 2181778-73.2017.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Águas de Lindoia
- Vara Única; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017)”
Atualmente, importante vozes vem se levantando contra
interpretações “pró-devedor”, ignorando o regime legal
instituído pelo legislador pátrio, como é exemplo, o artigo do
Prof. João Grandino Rodas publicado no Consultor Jurídico:
“A principal queixa é a utilização pouco ortodoxa das
possibilidades concedidas pela lei, que permite à empresa
devedora procrastinar o pagamento da dívida e obter sua
novação, chegando perto da institucionalização do calote.
Sucedeu no caso o descrito no brocardo italiano: fata la legge,
trovato l'inganno (feita a lei, encontrada a brecha). Esse
estado de coisas torna-se possível por:”
“(i) nem sempre os credores possuírem a visão clara da
recuperabilidade ou não da empresa;”
“(ii) mesmo em havendo certeza da inviabilidade de tal
recuperação, administradores não se pejam em onerar a
própria empresa, os credores e, em última análise, o erário
público;”
“(iii) não ser incomum, os planos contemplarem altos
percentuais de deságio, perdão de dívidas, falta de correção
monetária, juros ínfimos ou nulos, prazos excessivamente
dilatados, carências enormes e oneração excessiva dos
credores;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(iv)
às
vezes,
faltar
preparo
e
especialização,
respectivamente aos administradores judiciais e aos juízes
que analisam os requisitos e deferem o processamento do
plano de recuperação judicial.”
Há de se alinhar os julgamentos ao espírito da lei: a
recuperação judicial somente é saudável e interessa ao País
se houver, com a preservação da atividade empresarial (que é
um objetivo processual e não um princípio que se impõe
acima do ordenamento legal), cumprimento da função social
da empresa (pagamento dos trabalhadores, dos credores do
tributos incidentes) e o estímulo à atividade econômica.
Em acréscimo às considerações acima, no caso em tela
considera-se insuficiente o fundamento pautado na inexistência de desídia
ou má-fé para amparar descabida a mitigação da literalidade do comando
legal.
Não se mostra razoável a suspensão do trâmite de ações
e execuções sob o singelo argumento de ausência de culpa das recuperandas,
onde salientaram que adotaram as medidas ao bom andamento da
recuperação.
Ciente que o término do stay period ocorreria em 22 de
março de 2020, o pedido de prorrogação se deu por petição protocolizada em
11 de março de 2020 (fl. 131-136), sem que tenha utilizado como
fundamento para solicitar a prorrogação os efeitos decorrentes da pandemia
do Covid-19.
Em consulta realizada por esta relatoria, observa-se que
a suspensão dos trabalhos assembleares tanto das datas de 15 de abril de
2020 e 22 de abril de 2020 para final de junho de 2020 (fl. 48478-48484 dos
autos originais), quanto das datas de 25/6/2020 e de 23/7/2020, solicitando
que as recuperandas se manifestassem sobre as datas apontadas pela
administradora judicial - 23/7/2020 e 30/7/2020 (fl. 50699-50701 dos autos
originais), com o intuito de se evitar aglomerações e contágio com o vírus.
Diante da existência de mais de 7.000 credores, restou
indeferido o pleito realizado pelo Banco Santander Brasil S/A e Comercial
Automotiva S.A. DPaschoal acerca da possibilidade de que a assembleia
geral de credores fosse realizada de maneira virtual (fl. 48990-48995 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos originais).
Verifica-se que, portanto, no decorrer do procedimento
de recuperação judicial, em que pesem os efeitos da pandemia do Covid-19
terem começado a se fazer presentes, como o lapso temporal do stay period
terminou aos 22 de março de 2020, prosseguir com a prorrogação do prazo
não atende aos interesses da coletividade, especialmente diante do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial datado de 18 de setembro de
2019.
Caberia
às
recuperandas
atuação
diligente
na
apresentação de um plano apto a ser votado, sendo que sequer foi aventada,
pelas recuperandas, como uma alternativa real, a possibilidade de se
realizar a assembleia geral de credores de maneira virtual, ainda que se
considere a dificuldade da presença de mais 7.000 credores, pois também se
realizada fisicamente, haveria dificuldade de comparecimento de todos.
De se lembrar que o sistema norte-americano permite
que os votos sejam realizados por escrito, não havendo vedação na nossa
legislação, como este Relator teve oportunidade de anotar (A Eficiência do
Processo Judicial na Recuperação
de Empresa, Saraiva, 2010, p. 88-89,
grifos nossos):
Na reorganização prevista no Capítulo 11 (empresarial e para
certos devedores não empresários) não há essa exigência.
Outra distinção é a permissão para que os credores sem
garantia apresentem um plano de recuperação, submetendo-
o, em qualquer caso, à deliberação desses credores.
O devedor pode apresentar o plano de recuperação com o
pedido inicial (voluntary case ) de abertura de concurso ou,
nos casos em que não o iniciou (involuntary
case ), a qualquer
tempo, tendo, contudo, exclusividade para os primeiros cento
e vinte dias contados da data do pedido. Nesse caso, nenhum
outro plano devedor, trustee , comitê de credores, comitê de
titulares de valores mobiliários, credor, titular de valores
mobiliários, arrendante poderá ser apresentado, salvo se
decorridos cento e oitenta dias da data da distribuição do
pedido inicial o plano apresentado com exclusividade não
tiver sido aceito por cada classe.
Esses prazos cento e vinte e cento e oitenta dias poderão ser
reduzidos ou ampliados a pedido da parte interessada.
No caso de pedido feito por pequenas empresas, somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor pode peticionar, no prazo de cem dias, e o plano deve
ser acolhido em até cento e sessenta dias, permitindo-se tanto
a redução de ambos os períodos como a ampliação do
primeiro, se o devedor demonstrar a presença de
circunstâncias a que não deu causa. São consideradas
pequenas empresas (ou negócios) as mencionadas no art. 101,
inciso 51C, da lei:
[...] empresa de pequeno porte significa pessoa envolvida em
atividades comerciais ou empresariais (mas não inclui a
aquelas em que a atividade principal seja compra, venda e
administração de imóveis e atividades correlatas) que tenha
na data do pedido débitos líquidos, com ou sem garantias, não
excedentes a $2.000.000.
Esse prazo de cento e vinte e cento e oitenta é denominado
“período de exclusividade”.
O plano de reorganização deve obedecer aos requisitos do art.
1.123 e pode incluir novos empréstimos aos credores,
captação de novos investidores e venda do ativo. Os
pagamentos podem ser feitos tanto em dinheiro como em
valores mobiliários.
A aceitação do plano envolve deliberação dos credores e dos
acionistas. Não votam, contudo, classes que não são afetadas
pelo plano ou a que nada receberá com o plano.
Para o plano ser aprovado por uma classe de credores a lei
exige votos favoráveis de pelo menos dois terços do total de
créditos dessa classe e de mais da metade do número de
titulares dessa classe. Na classe de titulares de juros a
aprovação exige uma única maioria de dois terços dos valores
da classe.
Os credores votam após receberem uma cópia do plano ou um
sumário dele e um impresso contendo adequada informação
acerca do plano, devidamente aprovada pelo juízo, após
conhecimento e deliberação em audiência.
'Adequada informação' é definida no art. 1.125, a1:
[...] significa a informação mais ampla e detalhada possível
acerca da natureza do negócio e história do devedor, bem
como situação de seus livros e registros empresariais, de
modo que permita a qualquer credor formar juízo seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o plano proposto, sem necessidade, contudo, de indicar
outras possibilidades ou propostas da recuperação.
Significa que o documento deve conter o máximo de detalhes
sobre a viabilidade do plano submetido aos credores e
acionistas, sem, contudo, precisar manifestar-se sobre outros
planos que estejam sendo cogitados paralelamente.
A manifestação dos credores é solicitada e efetivada por
escrito (postpetition
solicitation
of acceptances ) e uma vez
aprovado pelos credores, o plano precisa ser confirmado pelo
juízo que tem o poder de não confirmá-lo, mesmo que tenha
sido aprovado por todos os credores e acionistas. Para
apreciar o plano o juiz designa audiência de debates e
julgamento (hearing and confirmation , art. 1.128) e notifica
todas as partes interessadas, permitindo a qualquer uma
delas apresentar objeção.
O sistema brasileiro incentiva o julgamento menos
custoso e mais célere aos determinar claramente os prazos procedimentais,
determinando, ainda, a aplicação dos princípios da celeridade e da economia
processual. O enunciado previsto no parágrafo único do art. 75 da LREF é
aplicável não somente ao processo de falência, mas, com mais rigor, nas
recuperações judiciais, como bem descreve a doutrina e decorre de princípio
universalmente aceito.
Veja-se, por exemplo, no sistema norte-americano
(extraído de Bankruptcy
and Related Law in a Nutshell, de David G.
Epstein, West Group, 2002, p. 38):
A creditor, of course, wants to obtain the judgement as
quickly and as inexpensively as possible. A default judgment
is thus preferable to a judgement resulting from prolonged
litigation. Most collection actions result in a default
judgement for the creditor.
Ademais, descabe afastar comandos legais sem que haja
declaração de inconstitucionalidade, perda da vigência ou derrogação, sob
pena de violação ao estado democrático de direito. O instituto da
recuperação judicial não deve relativizar-se de acordo com a vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular de cada agente ou intérprete.
Não obstante a expressa previsão legal dispondo sobre a
vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda (art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005), observa-se que atualmente,
estamos diante de uma relativização construída jurisprudencialmente
(TJSP, Enunciado n. IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial). Ainda assim, por refletir uma faculdade admitida pela
jurisprudência, só deve ser aplicada em circunstâncias excepcionais muito
bem fundamentadas.
E, neste aspecto, não basta à recuperanda indicar que
“não deu causa ao retardamento processual”. Pelo contrário, para justificar
a
necessidade
da
extraordinária prorrogação, caberia à devedora
demonstrar de maneira pormenorizada as razões pelas quais o
desenvolvimento dos atos não se deu de maneira eficiente, adequada e no
prazo legalmente previsto.
A situação nos autos não é e não pode ser classificada
como excepcional.
Destarte, inaplicável o Enunciado n. IX no caso dos
autos, nos termos do já consignado na r. decisão de primeiro grau, no
Agravo de Instrumento n. 2261931-25.2019.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, proferida pelo e. Juiz Tiago Henriques Papaterra Limongi:
[..]
Por fim, cumpre tecer considerações acerca da extensão do
stay period , pleiteada pela recuperanda. Conforme relatado,
houve anulação do plano de recuperação anteriormente
homologado, em razão de cláusulas consideradas ilegais pelo
E. TJSP. Ocorre que a prorrogação do stay period é medida
excepcional, conforme Enunciado n. 9 do próprio Tribunal: "A
flexibilização do prazo do stay period pode ser admitida, em
caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se
faça por prazo determinado.". A aprovação do plano e sua
execução são de responsabilidade da recuperanda, destinatária do favor legal da recuperação judicial.
Entendimento diverso transferiria tal ônus aos credores, já
não bastasse o dissabor que o processamento, per se, causa-
lhes. Ademais, nunca é demais a menção à lei, que dispõe ser
tal prazo improrrogável, reforçando a excepcionalidade da
medida. Ante o exposto, INDEFIRO a prorrogação do stay

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
period .”
II DO AGRAVO INTERNO
Ante o deferimento do efeito suspensivo ao interpor o
agravo de instrumento, houve interposição de agravo interno alegando que
não estão presentes os requisitos para a concessão da eficácia pretendida.
Entretanto, o resultado deste julgamento implica na
perda do interesse recursal do recurso incidental.
III DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, pelo meu voto ratifico a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e dou provimento ao recurso para
afastar a r. decisão recorrida e, consequentemente, a possibilidade de
prorrogação do prazo previsto no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005. Com
esse entendimento, meu voto julgaria prejudicado o agravo interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO PESSOA
11969C90
17
34
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
11DA0B2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099880-33.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.